Tribunal: TJDFT
Processo: 0755972-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS DA RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcialmente provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde, a fim de reformar a sentença para afastar a condenação ao pagamento de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição e erro material no acórdão que deu parcialmente provimento à apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. Não se nota disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão nem argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, o que afasta a caracterização de contradição interna.
5. Presente erro material no acórdão que deve ser corrigido para que, quanto aos danos morais, a caixa alta da ementa passe a ser lida da seguinte forma: “(...) DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. (...)”.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração da ré conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração da autora conhecidos e parcialmente acolhidos.